Tribunal: TJES
Processo: 0014685-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014685-53.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NA FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE N.A. FOMENTO REJEITADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO EXTIRPADA. ACLARATÓRIOS DE NEFFA ACOLHIDOS.

1. Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante N. A. Fomento Mercantil Ltda persegue em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

3. Embargos de declaração de N. A. Fomento Mercantil Ltda rejeitados.

4. Acolhidos os aclaratórios opostos por NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A. para, extirpando a omissão detectada, imprimir-lhes os efeitos infringentes, a fim de majorar a condenação da embargada (N. A. Fomento Mercantil Ltda.) quanto aos honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de N. A. Fomento Mercantil Ltda. e, por igual votação, acolher os Embargos de Declaração opostos por NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0014685-53.2014.8.08.0024

Embargante/Embargada: N. A. Fomento Mercantil LTDA.

Embargada/Embargante: NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A

Embargada:

SABTEX Indústria e Comércio Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto por N. A. Fomento Mercantil LTDA., a fim de manter a sentença que condenou as requeridas no pagamento de indenização por danos morais em decorrência de protesto indevido.

A embargante N. A. Fomento Mercantil Ltda. sustenta que o acórdão padece do vício da omissão quanto aos argumentos de que agiu no exercício regular do direito e quanto à autonomia do título de crédito, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico dos dispositivos indicados.

Já a embargante NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A, por sua vez, alega a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A embargante N. A. Fomento Mercantil Ltda. sustenta que o acórdão padece do vício da omissão quanto aos argumentos de que agiu no exercício regular do direito e quanto à autonomia do título de crédito, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico dos dispositivos indicados.

Ocorre que o julgado enfrentou a questão tida por omissa, conforme seguinte passagem:

“Incontroversa a questão posta em análise, eis que a apelada teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de protesto de duplicata na qual não foi concretizada a relação comercial entre as partes a ensejar a emissão do título, conforme muito bem consignado pelo magistrado de origem, “a duplicata é título causal que só pode ser emitida para: documentar compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços e é título vinculado e requer a observância de diversos requisitos para sua regular emissão.

No caso,
uma vez que não foi apresentado aceite a duplicata, em razão da devolução da mercadoria, forçoso reconhecer a nulidade do protesto, havendo responsabilidade tanto da primeira, quanto da segunda requerida, haja vista a inobservância de requisito formal
”.

A título ilustrativo, “a inoponibilidade das exceções pessoais contra terceiros de boa-fé (artigo 25 da Lei do Cheque)é relativizada pela constatação de ato ilícito ou vício do negócio originário. Inexigibilidade dos títulos emitidos em função de negócio jurídico não adequadamente concretizado – oponibilidade decorrente da relação negocial, risco da atividade; - Frustração do contrato e negativação indevida que importa no dever de indenizar” (artigos 186 e 927, do Código Civil). (TJ-SP - APL: 10027616620148260011 SP 1002761-66.2014.8.26.0011, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/09/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2015).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante N. A. Fomento Mercantil Ltda persegue em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Já a embargante NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A, por sua vez, alega a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Com razão a embargante NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A.

Afinal, o acórdão deixou de constar a majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso interposto por N. A. Fomento Mercantil, o que é de rigor, nos termos do §11, do art. 85, do CPC
(O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
).

Nesse contexto,
rejeito
os embargos de declaração apresentados pela embargante N. A. Fomento Mercantil Ltda. e, por conseguinte,
acolho
os aclaratórios opostos por NEFFA Gestão, Turismo e Negócios S/A. para, extirpando a omissão detectada, imprimir-lhes os efeitos infringentes, a fim de majorar a condenação da embargada (N. A. Fomento Mercantil Ltda.) quanto aos honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.